Tribunal: STF
Processo: AI 632367
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA.
Questão restrita ao
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
De outra parte, foi conferida prestação
   jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
   interesses da parte agravante, não se configurando o alegado
   cerceamento de defesa.
Incide, ademais, o óbice das Súmulas 282,
   356 e 636 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.